Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717866-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0709872-57.2022.8.07.0001, em que contende com o ESTADO DE GOIÁS. As agravantes peticionam pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 36276798): “CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D, e ENEL BRASIL S. A., já qualificadas nos autos supra, de agravo de instrumento interposto em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, vêm requerer a desistência do presente recurso, na forma do art. 998 do CPC.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2022 14:34:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador